Tribunal: TJDFT
Processo: 0792106-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. PEDIDO COMINATÓRIO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 24 MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que limitou ao período de 12 (doze) meses a obrigação do Distrito Federal de fornecer medicamento. Sustenta que a limitação não deve persistir uma vez que o medicamento é de uso contínuo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. Não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida.
IV. Assim, considerando que o pedido médico atesta a necessidade do uso contínuo da medicação, não há razões para que o fornecimento do medicamento descrito fique limitado ao período de 12 (doze) meses, cabendo ao Distrito Federal disponibilizá-lo de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, condicionado à apresentação/renovação das receitas médicas, com a devida prescrição da medicação, a cada 12 (doze) meses.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal disponibilize a medicação de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, condicionado à apresentação/renovação das receitas médicas, com a devida prescrição da medicação, a cada 12 (doze) meses.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.